Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701840-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MADUREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança contra decisão monocrática da Juíza Relatora do Recurso Inominado n. 0710243-73.2022.8.07.0016, da 3a. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, de seguinte teor: “O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 30 de agosto de 2022 (ID39316794). Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada ou, no mesmo prazo, juntar comprovante de recolhimento do preparo. O despacho foi publicado em 21 de setembro de 2022 e o prazo findou em 23 de setembro de 2022, às 23h59, sendo intempestiva manifestação após essa data. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$500,00.” DECIDO. O advogado do impetrante formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, mas não possui poderes específicos para assinar declaração de hipossuficiência econômica por seu constituinte, nos termos do art. 105 CPC (ID 40267702). A disposição constante na procuração não é precisa nesse sentido. Não há declaração de hipossuficiência assinada pela parte. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ilegalidade ou abuso de poder. Todavia, tal remédio processual sofre restrição legal quanto ao seu objeto, pois não pode ser oposto quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o., inciso II da Lei n. 12.016/2009). O ato impugnado no presente feito é passível de correção mediante agravo interno (art. 12, inciso I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais), de modo que a adoção do Mandado de Segurança encontra óbice na Lei. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). Não há qualquer teratologia na decisão impugnada. A admissão do presente Mandado de Segurança teria como único efeito eventualmente reabrir o prazo recursal, o que não constitui a gênese do remédio constitucional. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente a petição inicial e extingo o processo sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Em seguida, intime-se o Ministério Público. Custas, pelo impetrante. (e) Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito